Tribunal: TJES
Processo: 0001468-12.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001468-12.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO COELHO BORGES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001468-12.2020.8.08.0030

APELANTE: FABRICIO COELHO BORGES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FABRÍCIO COELHO BORGES em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação criminal por ele interposto.

Em suas razões, alega que o acórdão teria afrontado o princípio da individualização da pena ao negar-lhe o benefício do art. 33. §4º da Lei 11.343/06.

Inicio por destacar que os embargos de declaração, como sabemos à exaustão, não se prestam a reformar uma decisão judicial, mas somente a aperfeiçoá-la. Assim, contrui-se essa figura recursal para que uma dada decisão tenha sentido (coerência e coesão) interno, ainda que confronte o ordenamento jurídico.

No caso presente, para além de o Embargante pretender se valer dos embargos para confrontar o acórdão com a jurisprudência do STJ, ele ainda lançou intenção de revolvimento probatório ao destacar que "ão existe qualquer prova produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstrasse que o Embargante se dedicasse às atividades criminosas". Trata-se, de saída, de Embargos de Declaração que não mereceriam sequer conhecimento, já que o Recorrente não cumpriu o requisito básico que seria indicar o vício presente no acórdão.

No entanto, para que não se prolongue em demasia um debate estéril, destaco que o Embargante não se valeu da melhor técnica ao cotejar trecho da ementa do acórdão embargado com a jurisprudência do STJ. Quando lidamos com o sistema de precedentes construído no Brasil a partir do CPC/15, precisamos, com maior razão, nos atermos aos elementos da decisão descritos no art. 489 do CPC e art. 943, §1º do CPC. Em se tratando de acórdão, temos um ato decisório complexo composto por relatório, votos e ementa. A ementa é tão só uma suma, um extrato do quanto restou julgado, de pretensão unicamente descritiva da temática.

A
ratio decidendi
se extrai do julgamento, ou seja, do conjunto de votos que tenham abordado as questões debatidas. No caso em tela, ao afastar-se a incidência do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, o voto de relatoria assim destacou:

Verifica-se, portanto, que as provas coligidas nos autos que demonstraram claramente a mercancia de droga ilegal pelo apelante, tendo sido apreendidas 58 unidades de material em pó com a presença de materiais contendo cocaína e crack – Laudo toxicológico definitivo de fls. 139 que seriam revendidas como o próprio Recorrente confessou.
Há um esquema indicado de contato via whatsapp, a realização de compra de uma grande quantidade, devidamente depositada em sua casa para revenda. As circunstâncias apontam
para uma estrutura profissional
que não merece guarida do benefício legal
.

Portanto, a
ratio decidendi
não aponta um julgamento centrado exclusivamente em quantidade de drogas, mas sim na existência de uma estrutura profissional que impede o reconhecimento do benefício pretendido.

Nesse sentido: (AgRg no HC n. 632.182/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.); (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.006.876/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.).

Havendo nítida intenção de rejulgamento do mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Restam prequestionadas as matérias arguídas por força do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA. CONTRASTE DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXTRAÇÃO DA RATIO DECIDENDI. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a reapreciação do mérito, não sendo utilizados para reforma de decisões judiciais, mas somente de aperfeiçoamento.

2. O contraste de jurisprudência para fins de demonstração de descumprimento de entendimento de Tribunal Superior carece da adequada extração da ratio decidendi, não sendo possível que esta operação seja realizada mediante utilização da suma apresentada em ementas, mormente quando o voto de relatoria explicitar fatos e fundamentos aderentes aos precedentes utilizados para o contraste,.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.